Tribunal: TJDFT
Processo: 0735216-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735216-43.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ECO-ENERGIA SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EIRELI RECORRIDOS: FELIPE LEITE ALENCASTRO, JOANNA DESSAUNE ALENCASTRO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO QUE RESOLVE O SANEAMENTO DO PROCESSO. ROL EXAUSTIVO. IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO. RITO PRÓPRIO. 1. No presente caso, insurge-se o agravante quanto a indeferimento de produção de provas, contudo além da matéria impugnada não se encontrar no referido rol exaustivo dos casos de cabimento do agravo de instrumento, apresenta rito próprio. 2. Nesse sentido, dispõe o art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual o inconformismo das partes em relação ao saneamento das provas deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. Portanto, não se trata de matéria impugnável por agravo de instrumento. Ademais, a insurgência quanto ao deferimento de provas não se sujeita à preclusão e pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme o disposto no art. 1.009, § 1o, CPC/2015. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.012, §1o, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, defendendo a possibilidade de aplicação da taxatividade mitigada a possibilitar o conhecimento do agravo de instrumento, dada a importância e urgência da produção de prova testemunhal para o julgamento dos embargos à execução opostos no processo de origem; c) artigo 442 do CPC, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção da prova testemunhal. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO,OAB/DF 29.145. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, OAB/DF 15.106. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos1 .012, §1o, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.696396/MT (tema 988), concluiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso no que diz respeito ao suposto malferimento ao artigo 442 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto a inocorrência de cerceamento de defesa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações da parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145, e as da parte recorrida, por sua vez, em nome do advogado ANTÔNIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, OAB/DF 15.106. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023